Tribunal: TJDFT
Processo: 0707000-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707000-86.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILLAMES LUIZ MOURA ROLIM APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca do sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema 1085 pelo C. STJ ("Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário"). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator